Tribunal: TJPA
Processo: 0037199-69.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037199-69.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA CELIA DE LIMA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0037199-69.2017.8.14.0301

Sentenciante: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

Sentenciado/Apelante:
MUNICÍPIO DE BELÉM

Sentenciado/Apelada: MARIA CÉLIA DE LIMA GOMES

Procuradora de Justiça: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Concessão de uso de sepultura. Alvará judicial. Transferência à herdeira. Reconhecimento de titularidade. Comunicação ao Município. Desnecessidade. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maria Célia de Lima Gomes em face do Município de Belém, objetivando o reconhecimento de sua titularidade sobre a sepultura nº 741, quadra 3-G, no Cemitério Santa Izabel, com fundamento em alvará judicial de transferência do uso do jazigo. A sentença de origem concedeu parcialmente a segurança pleiteada, reconhecendo a impetrante como titular da sepultura, determinando ao Município a adoção das providências administrativas correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar:

(i) se é válida a determinação judicial que reconheceu à impetrante o direito real de uso sobre a sepultura, mediante alvará judicial;

(ii) se havia necessidade de comunicação prévia ao Município para o exercício desse direito;

(iii) se há vício na sentença ao conceder parcialmente a segurança pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7.055/77, com redação dada pela Lei nº 8.049/2012, admite expressamente a transferência da concessão do uso de sepultura aos herdeiros do concessionário, mediante autorização judicial e prova da cadeia sucessória.

4. A impetrante demonstrou ser a única herdeira habilitada e obteve o respectivo alvará judicial, constituindo-se como titular da sepultura.

5. Inexiste exigência legal de prévia comunicação ao Município para o exercício do direito de uso quando já há ordem judicial reconhecendo tal direito.

6. A sentença que concedeu parcialmente a segurança respeitou os limites da lide e está em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência do TJPA, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

7. O parecer do Ministério Público de 2º grau também opinou pelo improvimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida. Apelação cível conhecida e improvida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"É válida a transferência judicial do direito de uso de sepultura em cemitério público aos herdeiros do concessionário, nos termos do art. 168 da Lei Municipal nº 7.055/77, sendo desnecessária a comunicação prévia ao Município quando há decisão judicial reconhecendo a titularidade."

"A titularidade da concessão de uso de sepultura assegura ao herdeiro habilitado os direitos de traslado e disposição do jazigo, conforme reconhecido judicialmente, ainda que sem comunicação prévia à administração pública."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.055/77, art. 168, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.328/2015, art. 40, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º e art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

– TJPA, Apelação Cível nº 00046499420128140301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 08/04/2019.

– TJPA, Apelação Cível nº 0058168-18.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 06/11/2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM em desfavor de MARIA CÉLIA DE LIMA GOMES
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança com pedido liminar nº 0037199-69.2017.8.14.0301.

Sobreveio sentença (ID Num. 14468482) julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada para determinar que o Município de Belém autorize o traslado do corpo para o local correto, retire os nomes dos supostos herdeiros, e reconheça a impetrante como titular da sepultura nº 741, quadra 3-G, no cemitério Santa Izabel, no livro 04, página 031.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Sem honorários, em atenção ao artigo 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Sentença sujeita à Remessa Necessária, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.”

Inconformado o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID Num. 14468485), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, uma vez que, a apelada nunca informou o Município de Belém do alvará juntado aos autos, e assim este não teria conhecimento de tal fato quando a autora procurou o Cemitério Santa Izabel no dia 10/11/16 para sepultar o Sr. João Antônio de Lima, a sepultura nº 741, quadra 3-G, alameda São Francisco de Assis, já havia sido transferida após o trâmite regular do processo administrativo.

Conforme certidão (ID Num. 14468488), transcorreu o prazo legal, sem que a apelada apresentasse resposta ao recurso interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, determinando, em seguida, a arremessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação como custos legis. (ID Num. 16570213).

Instada a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 17762021).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem como objetivo reformar a decisão que, de forma parcial, concedeu a segurança pleiteada. Na prática, determinou-se que o recorrente autorizasse o traslado do corpo para o local correto, retirasse os nomes dos supostos herdeiros e reconhecesse a recorrida como titular da sepultura nº 741, quadra 3-G, no Cemitério Santa Izabel, conforme registrado no livro 04, página 031.

Desde já, sustento a total improcedência da decisão recorrida, uma vez que a análise dos documentos juntados à inicial comprova, de forma clara, que a impetrante, ora apelada, é a legítima titular da sepultura em questão.

Isso porque a Lei Municipal nº 7.055/77, em seu artigo 168, §§ 1º e 2º, com redação alterada pela Lei nº 8.049/2012, prevê a possibilidade de transferência do jazigo aos herdeiros do concessionário, garantindo que a concessão de uso da sepultura possa ser repassada aos sucessores do cessionário original.

Tal transferência se dá por simples pedido de alvará judicial, mediante prova da cadeia sucessória regular. Foi exatamente o que a apelada fez, resultando na decisão que autorizou a transferência em seu nome e reconheceu-a como única titular do bem.

Nesse contexto, não há necessidade de qualquer comunicação prévia ao cemitério, já que a própria decisão judicial determina a providência cabível.

Portanto, a transferência assegura ao titular o direito real de uso do jazigo, o que inclui não apenas utilizar, mas também fruir, dispor e reaver o bem. Diante disso, não há qualquer fundamento razoável para restringir o pleno exercício desse direito.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA A HERDEIROS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. DIREITO DE TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO A HERDEIROS HABILITADOS. ART. 168, §§ 1º E 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.055/77, COM ALTERAÇÃO DA LEI Nº 8.949/2012. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CONFIGURADA. 1- A pretensão de transferência de concessão de uso de jazigo não se cuida de transmissão hereditária, e sim de cessão de uso, matéria da órbita do direito administrativo, na medida em que a propriedade dos cemitérios é do Município, sendo apenas seu uso concedido ao administrado. É, portanto, passível de exame pela via processual ordinária. Preliminar rejeitada; 2- A concessão de uso de jazigo abrange os direitos fundamentais, inerentes à pessoa natural, tendo como ideia principal a proteção da dignidade da pessoa humana, que, no caso do sepultamento, ainda que futuro, se traduz na conservação da imagem, intimidade e privacidade do corpo do morto, bens que não sofrem os efeitos da prescrição. Não corre, portanto, a prescrição da correspondente pretensão. Prejudicial rejeitada; 3- Não sendo encontrados todos os sucessores do concessionário de sepultura, será a concessão transferida para aqueles que se habilitarem junto ao Departamento Municipal de Cemitérios, obedecida a ordem de vocação, hereditária, nos termos de Lei cível ( § 2º, do art. 168, da Lei nº 7 .055/77); 4 - Ausência de ofensa ao princípio da Separação de Poderes, ante a resistência do Município para reconhecer o direito dos apelados. Homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º, da CF); 5 - Apelação conhecida e desprovida.” (Processo nº 00046499420128140301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2019)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA A HERDEIROS). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE SEPULTAMENTO QUE NÃO SE SUBMETE A PREFACIAL ARGUIDA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. MÉRITO. DIREITO DE TRANSFERENCIA DE SEPULTURA A HERDEIRAS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 168, § 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.055/77. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3.1-A lei municipal nº 7.055/77, em seu artigo 168, §§ 1º e 2º, reconhece a transferência do jazigo aos herdeiros do concessionário, de modo que é possível que seja realizada a transferência da concessão do uso de sepultura aos sucessores do antigo cessionário, mesmo que os demais herdeiros não estejam identificados nos autos, obedecidos os critérios legais. 4-Apelo conhecido e improvido. À unanimidade.” (Processo nº: 0058168-18.2011.8.14.0301; Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura; data de Julgamento: 06/11/2017; 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, colaciono ainda trechos da manifestação ministerial:

“(...) Pois bem, no caso, dá análise dos documentos juntados aos autos com a exordial, há a comprovação, de plano, de que a impetrante, ora apelada, é a legítima titular da sepultura ora discutida.

De acordo com a sentença juntada aos autos (ID 14468453 - Pág.

23/24), houve a expedição de alvará para a transferência da sepultura à demandante,

e, com isso, o direito real de uso sobre o bem.

Por se tratar de cemitério público, a propriedade dos terrenos pertence ao Município, de acordo com a Lei Municipal nº 7.055/1977, porém, a titularidade das sepulturas pode pertencer a pessoas físicas, e o modo de aquisição da mesma pode se dar de variadas maneiras.

No caso em apreço, a transferência se deu através de disposição legal, ou seja, foi concedido alvará judicial em nome da ora apelada, sendo reconhecido que a mesma é a única titular do bem.

Nesses casos, não é necessário que haja a comunicação pelo particular deste fato à administração do cemitério, haja vista que na própria decisão judicial já é ordenado à própria justiça fazê-lo.”

Portanto, merece ser mantida a sentença reexaminada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025